Tribunal: STF
Processo: HC 269168
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega a nulidade processual de ação de guarda, em razão da falta de intervenção do Ministério Público. 
Ante o exposto, pugna pela “suspensão imediata de qualquer mudança de guarda ou ordem de busca e apreensão ou medida restritiva contra o pai e a menor até que (...) as nulidades (...) sejam sanadas”.

É o relatório. Decido. 

A irresignação não merece prosperar. 
O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal assim prevê: “caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” 
O habeas corpus, portanto, é um remédio constitucional destinado exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção do paciente. Não é cabível para tutelar pretensões relacionadas a outros direitos ou situações que não envolvam diretamente a liberdade ambulatorial, conforme reiteradamente decidido por esta Corte. 
Neste mesmo sentido, entendendo-se pelo não cabimento do habeas corpus quando em jogo ato distinto daquele relacionado à liberdade ambulatorial, os seguintes julgados: HC 101.136/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 13/04/2012; HC 99369 AgR/DF, Rel. Min. Cézar Peluso, 2ª Turma, DJ 16/10/2009; RHC 85.105 AgR/PA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 16/09/2005. 
No caso em análise, conforme se depreende da própria narrativa do impetrante, não há qualquer ameaça ou violação à liberdade de locomoção que justifique o manejo do habeas corpus. A pretensão deduzida - nulidades em processo relativo à guarda de filho – está absolutamente dissociada do objeto do habeas corpus, inviabilizando sua admissibilidade.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente